Tribunal: TJMT
Processo: 0007128-48.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007128-48.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELZA LUCI ASVOLINSQUE FARIA - CPF: 175.971.611-15 (APELADO), GONCALO DIAS DA SILVA - CPF: 283.935.381-49 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA – SEGURANÇA CONCEDIDA – JUROS – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO

A Lei no 7.713/88, artigo 6o, inciso XIV e Decreto 3.000/99, artigo 39, inciso XXXIII, garante aos portadores de moléstia grave o direito a não incidência de imposto de renda sobre o rendimento, a fim de diminuir o sacrifício financeiro ocasionado pelos gastos com a doença.

O art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se do recurso de reexame necessário de sentença e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de não Incidência de Imposto de Renda, determinando que o apelante se “abstenha de lançar o imposto de renda retido na fonte sobre os seus proventos...bem como restituir os valores indevidamente retidos desde a data do indeferimento administrativo, observado o prazo prescricional”.

Inconformado, o apelante, nas razões recursais, afirma que a
isenção
do
Imposto
de
Renda
é para portadores, dentre outros, de cardiopatia grave, cabendo a apelada, provar fato constitutivo do seu direito.

Salienta que a apelada não comprovou por meio de
laudo
médico
pericial

oficial
que atualmente é portadora de cardiopatia grave.

Sustenta ser necessária a demonstração por parte da apelada da condição de portadora de
doença
grave, mediante
laudo

pericial
emitido por serviço médico
oficial
, para requerimento da
isenção
do IRPF.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, reiterando as alegações anteriores e requerendo seja negado provimento ao recurso (id. 2777295).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 2901275).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória de não incidência de imposto de renda proposta por Nelza Lucia Faria, em face doo Secretário de Estado de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso.

Sustenta a apelada que é portadora de cardiopatia grave e dessa forma, está inserta no rol das doenças que concedem isenção do imposto de renda de pessoas físicas para contribuintes que estejam aposentados.

Pede seja deferida a liminar em função das robustas provas dos autos, da sua idade e da irreparabilidade do dano, já que a sua pretensão tem caráter alimentar.

A tutela de urgência foi concedida (id. 2777244).

Devidamente citado, o estado de Mato Grosso apresentou contestação (id. 2777247/2777250), alegando em sede preliminar da carência da ação em razão da ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e no mérito purga pela improcedência da ação.

Sentença (id. 2777271 e 2777272).

É O QUE MERECE REGISTRO

Primeiramente, cumpre destacar a
Lei
no
7713
/88, que dispõe acerca do
imposto
de
renda
, e apresenta a seguinte redação:

Art. 6o. Ficam isentos do
Imposto
sobre a
Renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante
, cardiopatia grave,
doença
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da
doença
de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (g.n.) (Redação da pela
Lei
no 11.052/2004).

No mesmo sentido, dispõe a Instrução Normativa RFB no 1500/2014, quanto aos rendimentos pagos por previdências, que:

Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao
imposto
sobre a
renda
, os seguintes rendimentos originários pagos por previdências:

(...)

II - proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante
, cardiopatia grave,
doença
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de
doença
de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante
laudo

pericial
emitido por serviço médico
oficial
, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo

pericial
no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o; (...) (g.n.)

O artigo
111
, inciso
II
, do
Código Tributário Nacional
dispõe sobre a interpretação das normas tributárias, nos seguintes termos:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de
isenção
;

(...)

As normas tributárias, no que dizem respeito à
isenção
dos tributos, devem ser interpretadas de maneira restrita.

Cumpre consignar que o princípio da dignidade da pessoa humana abrange não só os direitos individuais, mas também os de natureza econômica, social, aqui entendida a saúde, e cultural, pois, no Estado Democrático de Direito, a liberdade não é apenas negativa, entendida como ausência de constrangimentos, mas liberdade positiva, que consiste na remoção de impedimentos (econômicos, sociais e políticos) que possam embaraçar a plena realização da personalidade humana.

Portanto, conforme precedentes do STJ, ''Ainda que se alegue que a lesão foi retirada e que o paciente não apresenta sinais de persistência ou recidiva da doença, o entendimento dominante nesta Corte é no sentido de que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas''. STJ, precedente: REsp 734.541/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 2.2.2006, DJ 20.2.2006

Pela análise dos autos, observa-se ser incontroverso que a apelada é portadora de
doença
grave (cardiopatia grave), não cabendo falar em imprescindibilidade de
laudo

pericial

oficial
. A sua
ausência
não se trata de óbice para o reconhecimento da
isenção
.

Neste sentido já manifestou, reiteradamente, o c. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA GRAVE, POR
LAUDO
MÉDICO
OFICIAL
. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a disposição contida no art.
30
, caput, da
Lei

9.250
/95 está voltada para a Administração Pública, e não para o magistrado, que pode formar a sua convicção com
base
no acervo probatório dos autos, por força do princípio da persuasão racional, insculpido no art.
131
do
CPC
. Assim, não se afigura necessária a comprovação da moléstia grave, mediante
laudo
expedido por médico
oficial
, para fins de concessão da
isenção
do
Imposto
de
Renda
. Nesse sentido: STJ,
AgRg no AREsp 691.189/MG
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2015;
AgRg no AREsp 540.471/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015;
AgRg no REsp 1.399.973/RS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014;
AgRg no AREsp 371.436/MS
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2014;
REsp 1.416.147/RN
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013. II. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, afigura-se correta a
aplicação
da Súmula 83 do STJ, como óbice ao processamento do Recurso Especial. III. Agravo Regimental improvido. (
AgRg no REsp 1233845/PR
- AgRg NO AREsp/RS no 2014/0188368-9 - Relatora: Ministra Assusete Magalhães - Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma - d.j 17/11/2015)

É a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO
DE
RENDA
.
ISENÇÃO
.
PORTADOR
DE MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART.
6o
,
XIV
, DA
LEI

7.713
/88. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. DISSIDIO NOTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 25/05/2015, contra decisao publicada em 15/05/2015, na vigência do
CPC
/73. II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "após a concessão daisenção do
Imposto
de
Renda
sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art.
6o
, inciso
XIV
, da
Lei

7.713
/88, o fato de a Junta Médica constatar a
ausência
de sintomas da
doença
pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros" (STJ,
MS 21.706/DF
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/09/2015). No mesmo sentido: STJ,
REsp 1.202.820/RS
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2010,
REsp 1.125.064/DF
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010;
REsp 967.693/DF
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJU de 18/09/2007. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "tratando-se de dissídio notório com a jurisprudência firmada no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, mitigam-se os requisitos de admissibilidade para o conhecimento do recurso especial pela divergência" (STJ,
EDcl no AgRg no Ag 876.196/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/11/2015). IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 1500970/MG, Rela. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 24/06/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
.
ISENÇÃO
COM
BASE
NO ART.
6o
,
XIV
, DA
LEI

7.713
/1988. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. 1. O entendimento jurisprudencial desta Primeira Seção é no sentido de que, após a concessão da
isenção
do
Imposto
de
Renda
sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art.
6o
, inciso
XIV
, da
Lei

7.713
/88, o fato de a Junta Médica constatar a
ausência
de sintomas da
doença
pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros. Precedentes:
REsp 1125064 / DF
, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010;
REsp 967693 / DF
, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007;
REsp 734541 / SP
, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006;
MS 15261 / DF
, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010. 2. Mandado de segurança concedido. (
MS 21706/DF
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015)

TRIBUTÁRIO.
LEI

COMPLEMENTAR

118
/05. IRPF. AIDS. ART. 6o DA
LEI
No
7.713
/88.
ISENÇÃO
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182 DO STJ. 1. "Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do
laudo

pericial
, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à
isenção
de
imposto
de
renda
prevista no art.

6o, XIV, da
Lei

7.713
/88. Precedentes do STJ"(RMS 32.061/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 20.8.2010).

2. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. Incide a Súmula 182 do STJ.

3. Fundamentada a decisão agravada no sentido de que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, deveria a recorrente demonstrar que outra é a positivação do Direito na jurisprudência do STJ.

4. A tese jurídica debatida no Recurso Especial deve ter sido objeto de discussão no acórdão atacado. Inexistindo esta circunstância, desmerece ser conhecida por
ausência
de prequestionamento. Súmula 282 do STF.

5. Agravo Regimental não conhecido. (
AgRg no AREsp 436.268/RS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 27/03/2014)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, esta somente ocorrerá, quando liquidado o julgado.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Isto posto,
nego provimento ao recurso e

retifico em parte a sentença,
para determinar que a correção monetária e juros de mora incida nos termos do
Tema 905 do STJ e 810 do STF e condenação em honorários quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020